Tribunal: TJSP
Processo: 1026329-21.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033871
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026329-21.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JONAS DA
SILVA MATOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SUIÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026329-21.2017.8.26.0007 - Voto no 3.097
2/4
LKT
Apelação Cível no 1026329-21.2017.8.26.0007
Apelante: Jonas da Silva Matos
Apelado: Condomínio Edifício Suiça
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Carlos Alexandre Böttcher
Número de origem: 1026329-21.2017.8.26.0007
VOTO No 3.097
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de exigir contas – Verbas
condominiais – Sentença de primeira fase – Decisão que não põe
fim ao processo, de natureza interlocutória, portanto suscetível de
agravo de instrumento – Interposição de recurso de apelação –
Erro grosseiro. Recurso não conhecido.
1. Trata-se de apelação cível (fls. 75/81) interposta por réu contra a
respeitável sentença (fls. 68/70) que, nos autos de ação de exigir contas, julgou, em
primeira fase, procedente o pedido formulado pelo condomínio autor, determinando ao réu
prestasse contas do período de 22 de junho de 2013 a 8 de julho de 2017 em que foi
síndico.
Alega, em síntese, que: a) houve cerceamento de defesa, porquanto
julgado antecipadamente o feito e não ouvidas as testemunhas que comprovariam que as
contas reclamadas já foram devidamente prestada a seu tempo; b) a apresentação de contas
pelo síndico deve ser, necessariamente, feita para a assembleia de condôminos, de modo
que somente após a recusa é que se legitima a reclamação judicial. Requer o acolhimento
da preliminar com o reconhecimento de nulidade da sentença recorrida ou que seja julgado
improcedente o pedido.
Recurso tempestivo e sem preparo, dada a gratuidade anotada ao
apelante na sentença recorrida.
Manifestação da parte contrária a fls. 86/88.

Não há oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026329-21.2017.8.26.0007 - Voto no 3.097
3/4
LKT
É o relatório.
2. O recurso não merece conhecimento.
Trata-se de ação de exigir contas pela qual o condomínio autor
pretende sejam prestadas as contas relativas as despesas e receitas dos condomínio nos
períodos de 22/6/2013 a 22/6/2015 e de 4/7/2015 a 8/7/2017, quando o réu exerceu o cardo
de síndico.
Em contestação, alegou o apelante inépcia da inicial e carência da
ação por falta de interesse de agir e no mérito que as contas foram prestadas e que, de
acordo com balancete de junho de 2017, deixou crédito de R$ 492,85. Acrescentou que não
houve oposição às contas apresentadas durante o mandado, de modo que não possui mis a
responsabilidade de presta-las.
Nos termos do artigo 550, § 5o do Código de Processo de Civil, na
primeira fase da ação de exigir conta, deve ser proferida decisão, não mais sentença, ao
contrário do que dispunha o Código anterior (artigo 915, § 2o). Tal decisão não põe fim ao
processo, que terá seguimento com a segunda fase, revertida na obrigação de efetivamente
prestar as contas.
Assim, a decisão que julga a primeira fase da ação tem natureza
interlocutória, sendo, por isso, suscetível de agravo de instrumento, não apelação (artigo
1.015, II, do Código de Processo Civil).
Este, aliás, o entendimento assente nesta 29a Câmara de Direito
Privado:
"Agravo de Instrumento. Condomínio Edilício. Ação de exigir contas.
Decisão que julgou procedente a primeira fase da prestação de contas.
Insurgência. Recurso cabível da decisão que julga a primeira fase da
prestação de contas é o agravo de instrumento, tendo em vista tratar-se
de decisão interlocutória. Nos autos de origem, antes mesmo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026329-21.2017.8.26.0007 - Voto no 3.097
4/4
LKT interposição deste recurso, a ré, ora agravante, manifestou
conformidade com a decisão, pleiteando prazo para cumpri-la.
Outrossim, interposto o recurso, diligenciou no sentido de cumprir o
quanto determinado na r. decisão recorrida. Tais posturas dão conta da
configuração na espécie, de ato incompatível com a vontade de recorrer.
Preclusão lógica. Ocorrência. Inteligência do artigo 1000 do Novo
Código de Processo Civil. Recurso não conhecido." (destaquei)
(TJSP; Agravo de Instrumento 2031312-62.2020.8.26.0000; Relator
(a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento:
24/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020)
"Ação de exigir contas - Primeira fase - Mandato - Decisão que julga a
primeira fase da ação de exigir contas tem natureza de decisão
interlocutória, porque não põe fim ao processo - Cabimento do recurso
de agravo de instrumento - Decisão que homologou a desistência em
relação ao corréu está preclusa - Agravo nesse ponto não conhecido -
Necessidade de prestação de contas reconhecida - Agravo conhecido em
parte e não provido." (destaquei)
(TJSP; Agravo de Instrumento 2174415-30.2020.8.26.0000; Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/09/2020; Data de Registro: 04/09/2020)
"PRESTAÇÃO DE CONTAS - Primeira fase - Alienação fiduciária -
Veículo - Sentença de procedência em relação ao pedido de exigir contas
e de extinção sem resolução de mérito quanto ao pedido de
ressarcimento por benfeitorias - Apelo do autor - Decisão que na
sistemática do novo Código de Processo Civil tem natureza
interlocutória a exigir a interposição de agravo de instrumento -
Apelação não conhecida" (destaquei)
(TJSP;
Apelação
Cível
1014125-34.2018.8.26.0451;
Relator
(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/12/2019; Data de Registro: 02/12/2019)
Assim, a interposição deste recurso de apelação mostra-se
inadequado, revelando erro grosseiro da parte recorrente, que não pode ser desconsiderado.
3. Em face do exposto, não se conhece deste recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator